Tribunal: TJPA
Processo: 0000938-25.2014.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO AO ACÃRDÃO NÂ°. 216.584 â ALEGA O IMPETRANTE A OMISSÃO DO JULGADO EM RELAÃÃO AO RECONHECIMENTO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA, PARA CONDENAÃÃO AO ARTIGO 306, DA LEI DE TRÃNSITO â INOCORRÃNCIA. NÃ£o hÃ¡ qualquer omissÃ£o a ser sanada, vez que devidamente comprovada por meio de exame de comprovaÃ§Ã£o da embriaguez, bem como pelos depoimentos testemunhais e confissÃ£o do embargante, analisada pelo acÃ3rdÃ£o ora impugnado. â EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO 216.584 DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL, N.º 0000938-25.2014.8.14.0006
EMBARGANTE: MARCO ANTÔNIO CARDOSO DA SILVA JUNIOR
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO ACÓRDÃO N°. 216.584 - ALEGA O IMPETRANTE A OMISSÃO DO JULGADO EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA, PARA CONDENAÇÃO AO ARTIGO 306, DA LEI DE TRÂNSITO - INOCORRÊNCIA.
Não há qualquer omissão a ser sanada, vez que devidamente comprovada por meio de exame de comprovação da embriaguez, bem como pelos depoimentos testemunhais e confissão do embargante, analisada pelo acórdão ora impugnado.
- EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

O feito foi presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 03 de março de 2022.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO 216.584 DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL, N.º 0000938-25.2014.8.14.0006
EMBARGANTE: MARCO ANTÔNIO CARDOSO DA SILVA JUNIOR
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATÓRIO

MARCO ANTÔNIO CARDOSO DA SILVA JUNIOR,
por meio do advogado constituído, interpôs Embargos de Declaração, contra o Acórdão n° 216.584, desta 3ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

Aduz o impetrante, que Marco Antônio Cardoso da Silva Junior, teve sua ação julgada improcedente pelo Juízo de 1º Grau, face a insuficiência de provas para sua condenação, contudo, o Ministério Público recorreu da decisão, alegando estarem comprovadas autoria e materialidade em relação ao artigo 306, da Lei 9.503/1997, tendo sido provido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que reformou a sentença absolutória, para condenar o embargante a pena de 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Alega o embargante a omissão do acórdão ora impugnado, aduzindo que para configurar o tipo penal descrito no artigo 306, do CTB, teria que estar com a capacidade psicomotora alterada, o que não restou comprovado nos autos.

Requer por esses motivos, que seja reconhecida a omissão no acórdão ora embargado.

É o relatório.
VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos e passo a proferir o voto.

Da análise do acórdão ora impugnado, entendo que não há qualquer omissão a ser sanada, visto que esta relatora fundamentou sua decisão na comprovação de que o embargante dirigia veículo automotor sob efeito de álcool na proporção igual ou superior a seis decigramas, comprovada pelo teste de bafômetro, que teve como resultado 9,80 dg/l álcool no sangue.

Há também os depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. O policial rodoviário federal Pedro Paulo Moraes da Silva aduziu que estavam parando os veículos no sentido Belém Ananindeua, quando Marco Antônio não obedeceu a ordem de parada, tentando fugir, porém, sofreu um acidente logo o frente em um ramal que entrou na tentativa de se evadir, que o algemaram e levaram para o posto onde fizeram o teste etilometro, o qual deu positivo, que o mesmo estava com as roupas amassadas, olhos vermelhos e hálito etílico, que estava em alta velocidade quando passou pelos rodoviários.

O policial rodoviário federal Octávio Raniere Santos Souza, confirmou que quando o embargante viu a fiscalização, tentou se evadir, adentrando próximo a um ramal, tendo se acidentado logo a frente, quando colidiu com um ¿monte de entulhos¿, que o mesmo estava bastante deteriorado.

Dessa forma, devidamente analisado e comprovado que o embargante estava com sua capacidade psicomotora alterada, comprovada por teste, depoimentos testemunhais e ainda a sua confissão, quando aduziu que passou a noite ingerindo bebida alcoólica, até 4h da manhã, ocasião em que dormiu em um motel na, saindo do local as 7h e 45min, sendo tempo ínfimo para recuperar a sua capacidade de dirigir de forma segura.

Dessa forma, não há omissão a ser sanada, visto que o voto é claro e fundamentado para condenar o embargante nas sanções punitivas do artigo 306, do CP.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e rejeito o presente, para manter o acórdão 216.584 em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 03 de março de 2022.
DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS
RELATORA